Tribunal: STF
Processo: HC 210489
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Reconhecimento da continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Esta Corte já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). No mesmo sentido, veja-se o HC 202.321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.